Tribunal: TJPA
Processo: 0015475-52.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015475-52.2017.8.14.0028

APELANTE: GENIO RODRIGUES AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE - IMPROVIMENTO. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências, considerando os deslindes dos fatos, que demonstraram maior reprovabilidade da conduta do agente, no modo de execução do delito, permanecendo a pena base fixada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na 2ª fase, foi reduzida a pena em 6 (seis) meses pela atenuante de confissão. Ausente agravantes, estabelecida a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na 3ª fase, o magistrado utilizou das majorantes de concurso de agentes e da subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (incisos II e IV, respectivamente do art. 157, § 2º do CPB), para majorar a pena da 1/2, fundamentando que o acusado, juntamente com seu comparsa, receberam certa quantia para subtrair o veículo da vítima e após conduzi-lo para outro Estado, corno de fato ocorreu, restando, assim a pena fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

De tal modo, em obediência aos princípios da individualização da pena da própria proporcionalidade, corno neste caso, e ainda a devida fundamentação do juízo, não há que se falar em reforma da pena se devidamente ponderada e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

GENIO RODRIGUES AMORIM
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2 a Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II, IV e V do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05.09.2017, a vítima S.S.S.R estava sozinha na sua residência quando avistou dois indivíduos dentro da sua residência após pularem o muro do imóvel e em ato continuo abordaram-na, mediante violência no uso de arma de fogo e passaram a exigir a entrega de joias, dinheiro e a chave do portão. Durante a ação apareceu um terceiro individuo que exigiu a senha do seu aparelho Iphone e do sistema “icloud” e que a vítima mencionou que os acusados ainda tinham apoio de uma quarta pessoa em um carro, mas não soube declinar quem seria esse indivíduo.

Narra que após terminarem a ação, os acusados colocaram a vítima dentro do seu próprio carro e a deixaram em um local conhecido por aldeias indígenas, estrada em sentido ao município de Rondon do Pará. E como resultado da empreitada criminosa os denunciados subtraíram um veículo tipo caminhonete, modelo Hilux, um aparelho celular marca Iphone, vestuários, relógios, mochilas, uma bateria externa de aparelho celular e dois televisores.

Por fim narra que no dia 06.09.2017 policiais militares da cidade de Imperatriz do Maranhão receberam informações de que havia um veículo roubado nas dependências do Hotel Oliva, localizado às proximidades da Rodoviária Nova, oportunidade em que os agentes públicos abordaram e prenderam Nick e Gênio.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a quo convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Nick Emanoel Joaquimar da Silva Júnior e Génio Rodrigues Amorim ambos a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-muita, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º,I, II, IV e V do Código Penal Brasileiro. Absolvendo-os do deleto previsto no art. 288, caput, do mesmo diploma legai.

Inconformado, o acusado Gênio Rodrigues recorreu de decisão pugnando pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida e sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão ordinária no plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursai, passo a análise da matéria arguida.

Pugna e defesa pela reforma da pena base ao mínimo legai.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências. Quanto a culpabilidade, se verifica o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta e no caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa, haja vista que o acusado, mediante violência e arma de fogo, entrou na residência da vítima, exigindo a entrega de joias, dinheiro e a chave do portão, para que pudesse, junto ao seu comparsa, sair no veículo.

Em que pese a fundamentação esteja relacionada ao uso de arma de fogo, que se trata de uma majorante, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentindo da possibilidade de usar uma das causas de aumento, quando há duas ou mais delas, verificadas como neste caso. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1 a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)

O vetor circunstancias, igualmente, no mesmo sentido da jurisprudência retromencionada, diz sobre o modus operandi delitivo, em que a vítima teve sua liberdade restrita, uma vez que sua cabeça foi amarrada com um pano e após foi conduzida para um lugar situado na zona rural de outra cidade e lá permaneceu por mais de 6h (seis horas), apenas conseguindo se desvencilhar após andar por mais de dois quilômetros no mato e encontrar apoio em uma fazenda, portanto, o vetor circunstância revela a gravidade especial do modus operandi delitivo.

Quanto as consequências, diz o magistrado que a vítima sofreu ameaças antes de depor em juízo, inclusive sendo determinado pelo juízo que seus dados fossem colocados em sigilo, e que precisou de um advogado para acompanhar o processo, pois as investidas criminosas decorreram de acesso aos seus dados constantes do processo após a fuga do acusado.

De fato, a sentença condenatória demonstrou os efeitos danosos suportados pela vítima, estando devidamente fundamentada a valoração negativa ao vetor consequências.

Assim sendo, no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis os vetores acima analisados, considerando os deslindes dos fatos, que demonstraram maior reprovabilidade da condute do agente, no modo de execução do delito, permanecendo a pena base fixada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na 2ª fase, foi reduzida a pena em 6 (seis) meses pele atenuante de confissão. Ausentes agravantes, estabelecida a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na 3ª fase, o magistrado utilizou das majorantes de concurso de agentes e da subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior (incisos II e IV, respectivamente do art. 157, § 2 0 do CPB), para majorar a pena da 1,4, fundamentando que o acusado, juntamente com seu comparsa, recebeu certa quantia para subtrair o veículo da vítima e após conduzi-lo para outro Estado, como de fato ocorreu. restando, assim a pene fixada definitivamente em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

De tal modo, em obediência aos princípios da individualização de pena e da própria proporcionalidade: como neste caso, e ainda a devida fundamentação do juízo, não há que se falar em reforma da pena se devidamente ponderada e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/08/2022